Tribunal: TJES
Processo: 5023538-82.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023538-82.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

RECORRIDO: FERNANDO MOTTA ZARDO e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5023538-82.2022.8.08.0024

RECORRENTE: HOSPITAL MERIDIONAL S/A

RECORRIDOS: FERNANDO MOTA ZARDO e AMANDA DE OLIVEIRA MERLO ZARDO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE AMOSTRA PARA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FERNANDO MOTA ZARDO
e
AMANDA DE OLIVEIRA MERLO ZARDO
em face do
HOSPITAL MERIDIONAL S/A,
aduzindo o 1º requerente que em 07/10/2020 se acidentou ao pilotar sua motocicleta, sofrendo politraumatismo. Por conta do quadro de osteomielite, foi necessário coletar três amostras de material para exame de cultura, no entanto, passados vários dias o resultado não foi disponibilizado, tomando conhecimento os requerentes que a amostra foi encaminhada para o laboratório de patologia, que não analisa esse tipo de caso. Informa a 2ª requerente que deixou de trabalhar em diversas oportunidades para acompanhar o tratamento de seu esposo, ora 1º requerente. Buscam, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 7940568), o requerido argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, destaca que houve erro da técnica de enfermagem que não encaminhou a amostra para o laboratório de microbiologia, contudo, nada a ensejar danos morais.

A sentença (ID 7940995) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (três mil reais) a FERNANDO MOTTA ZARDO e R$ 3.000,00 (três mil reais) a AMANDA DE OLIVEIRA MERLO ZARDO, a título de indenização por danos morais, com incidência de juros a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7940997), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de falha na prestação dos serviços. Em caso de manutenção dos danos morais, pretende sua redução.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 7941002), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva e, consequentemente, sentença
extra petita
, afasto desde logo os argumentos lançados, considerando que desde o ano de 2018 o Hospital Metropolitano foi comprado pelo Grupo Meridional, o que foi amplamente divulgado na mídia, sendo típico caso de responsabilidade solidária (vide
https://www.folhavitoria.com.br/economia/noticia/11/2018/grupo-meridional-anuncia-compra-do-metropolitano-e-agora-conta-com-seis-hospitais-no-es
).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No caso em tela, a falha na prestação dos serviços foi manifesta, considerando que o próprio recorrente, em defesa, alega que um de seus funcionários encaminhou a amostra coletada do autor para laboratório diverso, quando o correto seria o de microbiologia, ocasionando sua perda.

Ora, a perda de material coletado para realização de análise microbiológica gera danos morais. Foi devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta culposa do recorrente e o mal sofrido pelo autor (diretamente) e sua esposa (indiretamente), que estava acompanhado todo o procedimento, concretizado na angústia pela perda de material extraído por meio de procedimento.

O hospital não demonstrou nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade civil ao ensejar o afastamento de seu encargo quanto ao correto encaminhamento do material coletado, sequer demonstrou que cumpre as normas de segurança e rastreabilidade em processos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o autor Fernando e R$ 3.000,00 (três mil reais) para a autora Amanda, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)